Tribunal: TJSP
Processo: 1045179-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da autora. Negativações anteriores. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e improcedente o pedido de dano moral. Negativação legítima. Súmula 385 C. STJ. Danos

Ementa:
TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da autora. Negativações anteriores. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e improcedente o pedido de dano moral. Negativação legítima. Súmula 385 C. STJ. Danos morais. Não ocorrência. À época da negativação, o direito de crédito da autora já estava abalado em razão da existência de outras negativações. O contexto de endividamento em que se encontra a autora afasta o dano moral. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO